Tribunal: STF
Processo: ARE 1346087
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela União com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 109), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDoc 99):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. CONCESSÃO INDEVIDA DE REGISTRO DE OPERAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DANOS CAUSADOS AOS BENEFICIÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, § 6°). CABIMENTO. 



    I — A responsabilidade civil imputada ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6°, da CF), impondo-se o dever de indenizar quando houver dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto. 



    II - A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, inclusive, em sede de repercussão geral, é no sentido de que "a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6°, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral' e de que "a omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso". (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07- -2016 PUBLIC 01-08-2016). 



    III - Na hipótese dos autos, comprovada a ocorrência de conduta comissiva da Agência Nacional de Saúde — ANS, consistente na concessão indevida de registro provisório para operação de planos de saúde, com a superveniente ocorrência de prejuízos aos seus beneficiários e profissionais credenciados, e omissiva da União Federal, decorrente da ausência de regular e efetiva fiscalização na atuação irregular da referida Agência reguladora, resta caracterizada a sua responsabilidade e, por conseguinte, o dever de indenizar os danos dali resultantes, cujo montante haverá de ser apurado em regular liquidação do julgado, por arbitramento, tudo acrescido de correção monetária e de juros moratórios, nos termos do enunciado da Súmula 54/STJ e dos arts. 405 e 406 do novo Código Civil, mediante a aplicação da taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que no caso é a SELIC, nos expressos termos da Lei n. 9.250/95, até a vigência da Lei n° 11.960/2009, quando deverão ser calculados pela remuneração básica aplicável às cadernetas de poupança, englobando juros e correção monetária. 



    IV — Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Ação procedente. 



    Pontuo que o Colegiado de Origem acolheu os embargos de declaração opostos pela parte ora agravante, unicamente para suprir omissão apontada, em acórdão assim sintetizado (eDoc 102 e 104):



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. CONCESSÃO INDEVIDA DE REGISTRO DE OPERAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DANOS CAUSADOS AOS BENEFICIÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES. OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO FEDERAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    I - Deixando o acórdão embargado de se pronunciar acerca de matéria ventilada nos autos, como no caso, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração do autor, veiculados com a finalidade de suprir-se a omissão apontada. 



    II — Em se tratando de demanda onde se busca a concessão de tutela jurisdicional voltada para a defesa de consumidores e prestadores de serviços de saúde, além de envolver, também, a fiscalização do exercício dos poderes da Administração Pública, em especial do poder fiscalizador da Agência Nacional de Saúde — ANS, afigura-se manifesta a legitimidade ativa ad causam do Ministério Público Federal. 



    III — A preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, amparada em suposta ausência de responsabilidade pelos danos apontados nos autos, confunde-se com o próprio mérito da demanda. Rejeição da preliminar em referência. 



    IV — Constada, em sede de inquérito cível público, a ocorrência dos danos em que se ampara a tutela jurisdicional reclamada, como no caso, a fluência do lustro prescricional tem início a partir da conclusão do referido inquérito, a descaracterizar, na espécie, a ocorrência da prescrição do direito postulado. 



    V — Quanto às demais questões, inexistindo, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, afiguram-se improcedentes declaratórios, mormente quando a pretensão recursal possui natureza eminentemente infringente do julgado, como no caso, a desafiar a interposição de recurso próprio. 



    VI — Provimento parcial dos embargos de declaração da União Federal, tão somente, para suprir a omissão apontada, apreciar e rejeitar as preliminares por ela ventiladas. Desprovimento dos embargos de declaração da Agência Nacional de Saúde Complementar — ANS. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    O que se questiona é a responsabilidade da União em fiscalizar a citada autarquia e até onde ela é responsável pelos atos por ela praticados. O acórdão ora embargado considerou a responsabilidade da União direta e objetivamente, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, sem observar que a responsabilidade objetiva de que trata o citado dispositivo está relacionada aos danos causados diretamente por ação do Estado, ou seja, onde existe nexo direto entre a conduta e a lesão. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Vice-Presidência da Corte Regional à justificativa i. da ausência de fundamentação adequada no tocante à repercussão geral da matéria; e ii. da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 116).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



      Constato, inicialmente, que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



     Para além disso, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento elucidativo (eDoc 99):



    Com efeito, diferentemente do que restou consignado pelo juízo monocrático, a tutela jurisdicional postulada nestes autos não tem por objeto aferir-se os motivos que resultaram na insolvência das empresas operadoras de planos de saúde descritas na inicial, mas sim, a responsabilidade das promovidas que, mesmo tendo prévia ciência da flagrante incapacidade financeira das referidas empresas, ainda assim lhes concedera, por intermédio de seus agentes, registro provisório para o exercício de atividades para as quais não se encontravam devidamente habilitadas, do que resultou a geração de prejuízos aos consumidores que com elas contrataram planos de saúde e aos profissionais credenciados. 



    Acerca da ausência de capacidade financeira das referidas operadoras, impende registrar que inexiste, na espécie, qualquer controvérsia, porquanto, em relação à empresa M.A.S. Gester, o seu capital social de apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais) era muito inferior ao mínimo exigido para a pretendida operação; quanto à segunda — Top Care, que veio a absorver a carteira de operações da primeira — a margem líquida da sua carteira era negativa (-67,29%), não se enquadrando, dessa forma, à recomendação técnica, no sentido de que, para que uma operadora funcionasse com segurança, essa margem haveria de ser positiva em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento). 



    Tais circunstâncias, por si só, caracterizam a responsabilidade das promovidas: a Agência Nacional de Saúde — ANS, por conceder, indevidamente, registro provisório à operadora M.A.S. Gester e aquiescer com a posterior absorção de suas atividades pela empresa Top Care, ambas desprovidas da indispensável robustez financeira para operar planos de saúde; a União Federal, por se omitir no seu dever de fiscalizar, oportuna e adequadamente, a atuação da referida Agência reguladora, possibilitando, assim, o prosseguimento catastrófico das atividades das mencionadas operadoras, do que resulta o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6º , da Constituição Federal. 



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa com base na avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai, à espécie, o óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF. 



    Em casos fronteiriços cito os seguintes precedentes: ARE 793.046 AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 855.080 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 921.711 AgR, ministro Roberto Barroso; RE 613.792 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; entre outros:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. [...]



    (ARE 802.167 AgR, ministro Roberto Barroso; Primeira Turma – meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Atos omissivos do Poder Público. Dever de fiscalização. Rompimento de barragem. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fáticoprobatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 915.676 AgR, ministro Gilmar Mendes; Segunda Turma – meus grifos)



    Finalmente, observo que chegar à conclusão pretendida pela ora recorrente, no sentido de que i. a Agência Nacional de Saúde foi criada pela Lei 9.961/2000, dispondo de autonomia administrativa; ii. não há subordinação entre os entes estatais, nos termos do Decreto-Lei n. 200/1967; e iii. os mecanismos de controle da administração direta estão previstos no Decreto-Lei n. 200/1967, demandaria, a toda evidência, a interpretação de legislação federal, o que é inviável em sede extraordinária.



    Aliás, em demanda que, no ponto, guarda semelhança à presente, o Plenário do Supremo consignou a falta de repercussão geral, face a natureza infraconstitucional da matéria, no tocante à responsabilização solidária entre a União e ente da administração pública organizado à luz do Decreto-Lei n. 200/1967. O acórdão está assim sintetizado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE EXECUÇÃO REGRESSIVA PELA ELETROBRAS CONTRA A UNIÃO DECORRENTE DO PAGAMENTO INTEGRAL DAS DIFERENÇAS DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÓDIGO CIVIL, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, LEI 4.156/1962, DECRETO-LEI 200/1967 E LEI 6.404/1976. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA E PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    RE 1.333.273 RG, ministro Luiz Fux – Tema n. 1.183 – meus grifos)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator